Tribunal: STF
Processo: RE 1387597
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, pp. 10/11): 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. LEI Nº 12.711/2012. CURSO DE DIREITO. UFAL. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE PARDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por Vitória Alexandra Pereira da Silva em face de sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Alagoas que, nos autos da presente ação, julgou improcedente a pretensão autoral que buscava, por meio de provimento jurisdicional, liminarmente, a reserva de vaga no curso de Direito da UFAL, bem como fosse permitida a sua matrícula e participação nas aulas durante o trâmite do processo e, no mérito, a concessão da ordem para garantir a reserva de vaga e efetivação da matrícula, ante ao preenchimento de todos os requisitos autorizadores para utilização só sistema de cotas ou, subsidiariamente, a determinação de que a banca examinadora emita novo ato, dessa vez motivado, acerca da autodeclaração étnico-racial da postulante, possibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa. 



    2. Cumpre verificar se, in casu , o indeferimento do requerimento da apelante, no sentido de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras/pardas, pautou-se ou não na legalidade. 



    3. A Lei nº 12.711/2012, em seu art. 5º, assim dispõe: "Art. 5º Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que trata o art. 4º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE. (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 2016)" 



    4. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC nº 41, de Relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, acórdão publicado no DJE de 07/05/2018, assentou que é constitucional a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para concorrência às vagas reservadas, a fim de evitar fraudes pelos candidatos. O próprio julgado citou, como exemplos de mecanismos de controle, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, a apresentação de fotos e a formação de comissões com composição plural para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração (cf. Informativo 868 do STF). 



    5. De seu lado, o Edital nº 15/2020 - PROGRAD/UFAL e o Edital nº 02/2020 - PROGRAD UFAL estabelecem expressamente que a autodeclaração étnico-racial justificada será submetida à validação por comissão designada pela UFAL, tomando como referência o fenótipo do candidato. 



    6. Assim, os Editais foram expressos sobre o procedimento de aferição de autodeclaração, estabelecendo que o critério de avaliação é o fenótipo (aparência), que corresponde a aspectos da cor da pele, a textura do cabelo, o formato do rosto, do nariz, das orelhas, não se observando nenhuma ilegalidade nas previsões editalícias. Dessa maneira, observa-se que o certame apresentou critério objetivo quando da publicação dos Editais (fenótipo). Sendo assim, a heteroidentificação é critério legítimo, de modo que não é suficiente para garantir ao candidato o acesso às vagas reservadas, o fato de ele se autodeclarar negro ou pardo, cabendo à Administração Pública designar comissão para a verificação da veracidade da autodeclaração. 



    7. Contudo, embora seja legítima a atuação da banca examinadora para avaliar a autodeclaração do concorrente, o procedimento do concurso público deve se ater a regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e ao dever de motivação e divulgação dos atos administrativos praticados pela banca examinadora em todas as etapas do certame, de forma a possibilitar a interposição de recursos administrativos em relação aos atos por ela praticados. Com efeito, a falta de motivação do ato administrativo, além de comprometer a validade do ato, inviabiliza o conhecimento das razões que levaram ao indeferimento do pedido, impedindo, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa. (PROCESSO: 08245329120194058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA (CONVOCADA), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 05/05/2020). 



    8. Compulsando os autos, observa-se que o ato da banca examinadora consubstanciado na negativa da condição de parda da candidata, bem como a resposta ao recurso administrativo interposto carecem de motivação. Com efeito, tanto no documento referente ao resultado provisório da comissão de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, quanto na resposta da banca examinadora ao recurso administrativo interposto pelo candidato, restou consignado, tão somente, que o candidato não apresenta o fenótipo de pessoa parda. 



    9. No resultado provisório, foi aduzido o seguinte: "Indeferido. A candidata não possui um conjunto de características fenotípicas de pessoa negra de cor parda, por isso não é lida socialmente como pessoa negra, conforme disposto no Edital nº 15 de 28 de fevereiro de 2020." Por sua vez, em resposta ao recurso administrativo, a UFAL alegou basicamente a legalidade do procedimento de verificação da autodeclaração, uma vez que a Comissão não identificou a existência de traços fenotípicos de pessoa preta ou parda no recorrente, ressaltando ainda o fiel cumprimento do estabelecido no Edital. 



    10. Examinando o ato administrativo apenas no que se refere à sua necessária motivação, observa-se que a resposta ao recurso foi extremamente genérica, não explicitando quais os critérios utilizados para não reconhecimento da candidata como parda, retirando-lhe o direito de conhecer os motivos específicos da avaliação. Ora, não se exige que a motivação seja minuciosa, pormenorizada, mas deve haver uma fundamentação mínima, que, neste caso concreto, não ocorreu . A banca examinadora não apresentou critérios objetivos, limitando-se a apontar a incompatibilidade do fenótipo da autora com o de uma pessoa negra/parda, mas sem especificar/motivar sua conclusão, restando patente, portanto, a violação ao princípio da motivação, nos termos do art. 50 da Lei n 9.784/99, devendo ser declarada a nulidade do respectivo ato. 



    11. A ausência de motivação comprova a ilegalidade no procedimento administrativo, uma vez que a Comissão Examinadora não demonstrou as razões que afastariam o recorrido do fenótipo de pessoa preta/parda, com base nos critérios fenotípicos. Reitere-se que não se trata de análise detalhadamente criteriosa, mas é necessário uma exposição mínima de motivos. Logo, comprova-se ilegalidade na realização do Procedimento de Aferição da Veracidade de Autodeclaração, caracterizando ofensa ao Princípio da Legalidade. 



    12. A ausência de motivação e, por consequência, a nulidade do ato de indeferimento da autodeclaração do candidato pela banca examinadora, não autoriza que o Judiciário declare a apelante parda. Dessa forma, deve a banca examinadora emitir novo ato, desta vez, motivado, acerca da autodeclaração étnico-racial da recorrente. Precedentes. 



    13. Apelação parcialmente provida, para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração étnico-racial da impetrante, devendo a banca examinadora emitir novo ato, desta vez motivado, acerca da autodeclaração étnico-racial da recorrente.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 207 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 6):



     “(...) a aferição do enquadramento do estudante na cota racial, de acordo com os critérios legais consiste em exercício legítimo e regular da autonomia didático-administrativa conferida às Universidades pela Constituição Federal (art. 207, da CF). Nesse sentido, não se pode admitir a interferência judicial na esfera da autonomia universitária, flexibilizando as normas editalícias, conforme procedeu o E. Tribunal Regional Federal no caso concreto. Estando os requisitos de ingresso no curso superior submetidos ao princípio da reserva legal e da vinculação ao edital, bem como à autonomia universitária, o acórdão exarado merece reforma.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 8, pp. 3/4):



    “Compulsando os autos, tenho que o ato da banca examinadora consubstanciado na negativa da condição de parda da candidata, bem como a resposta ao recurso administrativo interposto carecem de motivação. Com efeito, tanto no documento referente ao resultado provisório da comissão de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, quanto na resposta da banca examinadora ao recurso administrativo interposto pelo candidato, restou consignado, tão somente, que o candidato não apresenta o fenótipo de pessoa parda. No resultado provisório, foi aduzido o seguinte: ‘Indeferido. A candidata não possui um conjunto de características fenotípicas de pessoa negra de cor parda, por isso não é lida socialmente como pessoa negra, conforme disposto no Edital nº 15 de 28 de fevereiro de 2020.’ 



    Por sua vez, em resposta ao recurso administrativo, a UFAL alegou basicamente a legalidade do procedimento de verificação da autodeclaração, uma vez que a Comissão não identificou a existência de traços fenotípicos de pessoa preta ou parda no recorrente, ressaltando ainda o fiel cumprimento do estabelecido no Edital, asseverando que: 



    ‘[] as análises foram realizadas por bancas formadas soba a coordenação do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros da UFAL - NEAV/UFAL, compostas por cinco membros, com formação acadêmica variada e diversificada, abrangendo membros do movimento negro, servidores e alunos da UFAL, cujas etnias também foram diversificadas, em atendimento às diretrizes exaradas pelo MPF/AL em sua recomendação. A validação realizada pela UFAL consiste em ato administrativo motivado e sério, editado pela UFAL no intuito de dar efetividade à politica de cotas raciais implementadas pelo Estado brasileiro, referendada por decisões do STF e recomendações do MPF/AL. [] O procedimento de análise realizado pela banca de validação com as datas e horários (02 a 06/03/2020) em que foram realizadas, bem como o procedimento de agendamento nos períodos da manhã, tarde e noite esteve expresso no EDITAL Nº 15/2020, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020 [] Dessa forma, após a análise da banca de validação, se chegou ao indeferimento, que foi mantido com a publicação do resultado final, após análise de banca diversa. No que compete à forma de análise, ressaltamos que a análise por vídeo se restringe ao recurso, onde já existe análise presencial de uma banca, que sofre o controle de análise de uma nova banca com componentes diversos a partir de filmagem profissional. Pelo exposto, recomendo a manutenção do indeferimento do pleito do(a) interessado (a). ‘ (grifos nossos).



     Examinando o ato administrativo apenas no que se refere à sua necessária motivação, tenho que a resposta ao recurso foi extremamente genérica, não explicitando quais os critérios utilizados para não reconhecimento da candidata como parda, retirando-lhe o direito de conhecer os motivos específicos da avaliação. De tão genérica, serviria para rejeitar qualquer recurso. 



    Ora, não se exige que a motivação seja minuciosa, pormenorizada, mas deve haver uma fundamentação mínima, que, neste caso concreto, não ocorreu . A banca examinadora não apresentou critérios objetivos, limitando-se a apontar a incompatibilidade do fenótipo da autora com o de uma pessoa negra/parda, mas sem especificar/motivar sua conclusão, restando patente, portanto, a violação ao princípio da motivação, nos termos do art. 50 da Lei n 9.784/99, devendo ser declarada a nulidade do respectivo ato. 



    A ausência de motivação comprova a ilegalidade no procedimento administrativo, uma vez que a Comissão Examinadora não demonstrou as razões que afastariam o recorrido do fenótipo de pessoa preta/parda, com base nos critérios fenotípicos. Reitere-se que não se trata de análise detalhadamente criteriosa, mas é necessário uma exposição mínima de motivos. Logo, comprova-se ilegalidade na realização do Procedimento de Aferição da Veracidade de Autodeclaração, caracterizando ofensa ao Princípio da Legalidade. 



    Essencial consignar que a ausência de motivação e, por consequência, a nulidade do ato de indeferimento da autodeclaração do candidato pela banca examinadora, não autoriza que o Judiciário declare a apelante parda. Dessa forma, deve a banca examinadora emitir novo ato, desta vez, motivado, acerca da autodeclaração étnico-racial da recorrente.”



    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à legalidade da autoidentificação realizada pela candidata, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido.” (RE n. 705.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente